Tribunal: TJSP
Processo: 1010087-04.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Civil Pública – Objetiva obstar que se mantenham pagamentos de IRPF e de contribuição social sobre verba funcional Diária Especial por Jornada de Trabalho Penitenciário (DEJEP) – - Matéria tributária e previdenciária – Indeferida a petição inicial da ação civil pública originária com fundamento no artigo 1o, parágrafo único, da Lei Federal n. 7.347/85, c.c. artigo 330,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Civil Pública – Objetiva obstar que se mantenham pagamentos de IRPF e de contribuição social sobre verba funcional Diária Especial por Jornada de Trabalho Penitenciário (DEJEP) – - Matéria tributária e previdenciária – Indeferida a petição inicial da ação civil pública originária com fundamento no artigo 1o, parágrafo único, da Lei Federal n. 7.347/85, c.c. artigo 330, III, do C.P.C., e extinção do processo extinto sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, I, do Código de Processo Civil - Não é cabível ação civil pública sobre pretensões que envolvam tributos e contribuições previdenciárias, quando beneficiários podem ser individualmente determinados - Sentença mantida.
Recurso improvido